Tribunal: TJMT
Processo: 1018167-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Reclamação n. 1018167-70.2020.8.11.0000
Recorrente: Alan Vitor Pinheiro Alves
Recorrido: Turma Recursal Única do Estado Do Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79950992) interposto por Alan Vitor Pinheiro Alves, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Seção de Direito Privado, assim ementado (id 67436476):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCED NEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A reclamação, prevista no art. 105, I, ‘f’, da CF e no art. 187 do RISTJ, destina-se a garantir À autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.
A reclamante pretende a reforma total do feito para que seu direito seja reconhecido, ou seja, que seja reformada do acórdão a quo, no tocante a matéria impugnada pela via recursal.
A reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal”. (TJMT – Seção de Direito Privado – Agravo Interno na Reclamação n. 1018167-70.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 19/11/2020, p. 02/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 68427952), estes foram rejeitados no acórdão de id 77076488.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno proposto por Alan Vitor Pinheiro Alves, que manteve a decisão monocrática que indeferiu, de plano, a exordial da Reclamação manejada em face da decisão exarada em recurso inominado, perante a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que reformou a sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Declaração de Inexigibilidade de Débito com Rescisão Contratual no 1002845- 07.2020.8.11.0001, para extirpando a condenação em danos morais e manter a cobrança do mês de dezembro, ao fundamento de que a demanda se tratou somente de cobrança indevida.
A parte recorrente alega que restou demonstrado tanto na reclamação proposta como no agravo interno interposto, que houve afronta a entendimento jurisprudencial do STJ, ferindo de morte a autoridade de suas decisões, uma vez que neste caso concreto os Magistrados da Turma Recursal Única se privaram de aplicar entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça quanto a “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”.
Assevera que “a decisão desconsiderou que a Reclamação proposta pelo recorrente, visa garantir a autoridade do entendimento desta Corte Superior, conforme consta nos artigos 926 e 927, incisos III e IV, e 988, II, todos CPC”.
Argumenta que “foi cristalino que esta reclamação não fora utilizada como sucedâneo recursal, ou seja, não tinha o condão de substituir o Recurso Extraordinário cabível de julgados da turma recursal, bem como como os Embargos de Declaração, pois este último, como bem entendido por esta corte não se presta para reexame de matéria já decidida”.
Aduz, por fim, que “tratou -se então, de decisão que afronta a uniformização do posicionamento do STJ, razão pela qual é cabível o presente recurso, pois visa uniformizar o entendimento daquela Corte Superior ao nosso Egrégio Tribunal e, portanto, a Turma Recursal”.
Recurso tempestivo (id 79985971).
Sem contrarrazões, conforme id 86248487 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do pleito de assistência judiciária gratuita
O recorrente pleiteou a concessão de justiça gratuita com vistas à interposição do presente recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, o recorrente comprovou, por meio do documento de ide 81825472, a sua situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, é o caso de deferimento da concessão da justiça gratuita pleiteada.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente alega que por se tratar de decisão que afronta a uniformização do posicionamento do STJ, é cabível a reclamação para uniformizar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça à Turma Recursal.
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“A reclamação, prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, destina-se a garantir à autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.
O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, vejamos:
‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]’.
Os autos originários tratam de Declaração de Inexistência de Débito, cumulada com Danos Morais.
Assim, a reclamante pretende a reforma total do feito para que seu direito seja reconhecido, ou seja, que seja reformada do acórdão a quo, no tocante a matéria impugnada pela via recursal.
Dessa forma, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.
As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do STJ”. (id 67436476 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de não ser possível conhecer de reclamação ajuizada nos termos da Resolução STJ n. 3/2016 quando fundada na alegação de que o acórdão da Turma Recursal de Juizado Especial destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça genericamente considerada, isto é, fora das hipóteses de IRDR, IAC e recursos repetitivos, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“3. No que diz respeito à suposta ofensa ao art. 998 do Código de Processo Civil, a parte pugna pelo conhecimento da presente reclamação.
Argumentou que a principal função da reclamação cível é garantir a observância de precedentes da Corte e assentou que o STJ já firmou entendimento de que administradoras de imóveis podem ser consideradas fornecedoras, com aplicação do CDC aos contratos por elas firmados.
Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao não conhecer da reclamação, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 89-90):
‘Da análise dos autos, tenho que restou devidamente consignado na decisão recorrida os motivos pelos quais não é cabível a reclamação no presente caso, haja vista que para que seja admitida a reclamação, com base no artigo 988, IV, da lei processual, é necessário que o acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça seja proveniente de julgamento de recurso especial repetitivo, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, por mais que seja ‘reiterada e farta’ a jurisprudência da Corte Superior, nenhum dos julgados indicados foi apreciado pelo procedimento previsto para os recursos repetitivos (artigo 1.036 e seguintes do CPC), o que, de fato, afasta o cabimento da reclamação.
Assim sendo, não há motivos para reforma do provimento judicial impugnado, notadamente porque o agravante não trouxe fato ou argumento novo convincente que justifique sua modificação ou cassação, sendo o caso de desprover o agravo interno interposto, conforme orienta a jurisprudência dominante desta Corte, senão vejamos: (...)’.
Com efeito, as hipóteses de cabimento da reclamação, consoante o novo CPC, são as seguintes:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
No caso, portanto, evidencia-se não estar caracterizada nenhuma dessas hipóteses de cabimento, uma vez que o recorrente alega inobservância a precedentes desta Corte Superior.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação firmada nesta Corte Superior, conforme se verifica dos seguintes precedentes: (...)”. (AgInt no AREsp 1744092, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicação 02/12/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. ‘A reclamação não é instrumento hábil para adequar o julgado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se prestando como sucedâneo recursal. O cabimento da reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retrata nos autos’ (AgInt na Rcl n. 32.938/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 7/3/2017). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1574561/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 926 e 927, incisos III e IV, e 988, II, CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto:
a) defiro o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, devendo ser feita a devida anotação; e
b) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.